Tribunal: TJDFT
Processo: 0712402-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por KEIDMA MOREIRA DA SILVA contra a decisão proferida nos autos da ação de rescisão contratual c/c perdas e danos, referente a prestação de serviços odontológicos, proc. n. 0701070-08.2020.8.07.0012, ajuizada por JOSE MARIA DE OLIVEIRA, por meio da qual o juiz a quo deferiu a produção de prova pericial odontológica (pág. 32/38 dos autos eletrônicos). A Agravante alega, em síntese, que a prova seria desnecessária e que poderá lhe prejudicar, tendo em vista que já se passaram muito tempo depois do tratamento por ele realizado, bem como porque o Agravado contratou outro profissional para dar continuidade ao serviço. Tece outras considerações sobre a questão. Pede, em liminar, a suspensão da decisão a agravada e, no mérito, sua reforma. Preparo juntado aos autos. É a suma dos fatos. O recurso não merece conhecimento, porquanto inadmissível. De acordo com o novo Código de Processo Civil, o agravo de instrumento somente é cabível nas decisões taxativamente enumeradas nos incisos e parágrafo único do art. 1.015, confira-se: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373,§ 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” No caso ora em análise, a Agravante se insurge contra decisão que deferiu pedido de produção de prova, a qual não está inserida no rol daquelas sujeitas ao Agravo de Instrumento, que é limitado e taxativo. A despeito dos argumentos apresentados pela Agravante e da jurisprudência do STJ, no caso, não se mostra possível, sob uma interpretação extensiva, alterar a vontade do legislador que expressamente elencou quais seriam as questões acerca das quais o pronunciamento judicial poderia ser atacado na via do agravo de instrumento. Todavia, se a decisão não comporta o recurso de agravo de instrumento, não estará coberta pela preclusão, resguardando-se à parte a possibilidade de suscitar a matéria em preliminar de apelação ou em contrarrazões, conforme dispõe o artigo 1009, § 1o do CPC/15. Sobre a questão, colaciono arestos desta Corte de minha Relatoria: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. PROPRIEDADE DE BENS. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. RECURSO NÃO CONHECIDO. TAXATIVIDADE DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO STJ. RECURSO REPETITIVO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Dentre as hipóteses estabelecidas no rol do art. 1.015 do CPC, não há previsão para a interposição de recurso de agravo de instrumento contra decisão que indefere a produção de prova oral para comprovar a propriedade de bens para posterior partilha, resultando evidente a inadmissibilidade do recurso pela manifesta irrecorribilidade da decisão hostilizada pela via do Agravo de Instrumento. 2. Conforme restou decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.704.520/MT, sob o rito dos recursos repetitivos, "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. " 3. No caso, embora a decisão agravada que indeferiu a produção de prova oral para provar a propriedade dos bens a serem partilhados, não seja favorável à Agravante, não é de natureza urgente, de forma que não pode desafiar o recurso do Agravo de Instrumento, não se enquadrando, pois, na excepcionalidade da norma autorizada pelo entendimento do STJ. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1196584, 07081664720198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 4/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. DECISÃO QUE VERSA SOBRE PRODUÇÃO DE PROVAS. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referente ao Tema n. 988, Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, admitindo-se, portanto, a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência. 2. Foi consignado que a urgência, em tais casos, consiste em requisito objetivo, assim considerada aquela decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, sem olvidar o caráter excepcional da admissibilidade do agravo de instrumento nesses casos. 3. A par de tal quadro, se a decisão impugnada pelo agravo de instrumento apenas deferiu o pedido de produção de prova oral, não se extrai a urgência necessária a autorizar a revisão imediata de tal matéria por esta instância julgadora. Desse modo, não merece reparos a decisão que não conheceu do mencionado recurso pela falta de pressuposto objetivo de admissibilidade relativo cabimento. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1321665, 07436058520208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 12/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Diante do exposto, considerando que a Decisão impugnada não versa sobre os temas contemplados no art. 1.015 do CPC/2015, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO por afigurar-se manifestamente inadmissível, conforme art. 932, III, do CPC/15. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa esta Decisão, arquivem-se os autos. I. Brasília, 5 de abril de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator